Tribunal: TJBA
Processo: 0013258-70.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013258-70.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: METAPHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM, MARCELLY FERREIRA FARIAS

EMBARGADO/APELADO: BIONATUS LABORATORIO BOTANICO LTDA

Advogado(s)
:
JEAN DORNELAS, JULIO CESAR DOS REIS SAVOIA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A parte embargante sustenta contradição na decisão que declarou a deserção do recurso de apelação, ao fundamento de que não houve intimação para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A decisão embargada expressamente consignou que a parte foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de cinco dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 99, § 7º, e art. 101, § 2º, do CPC.

3. Ausência de contradição material. A intimação foi clara quanto às consequências da inércia da parte, não havendo que se falar em aplicação do § 4º do art. 1.007 do CPC, diante do indeferimento implícito da gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência.

4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na Apelação Cível 0013258-70.2010.8.05.0080

em que figura como Embargantes
CORDEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e OUTRAS

e Embargado
BIONATUS LABORATORIO BOTÂNICO LTDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
ACOLHER
os embargos de declaração interpostos, sem efeitos modificativos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: